Tribunal: TJDFT
Processo: 0745503-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. MEAÇÃO. PENHORA MANTIDA APENAS SOBRE A QUOTA PARTE DO DEVEDOR. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. É ônus do autor, nos embargos de terceiro, comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal prevista no artigo 1o, da Lei no 8.009/90. Ausente prova efetiva de que o imóvel é o único de propriedade do autor e que nele reside com sua família, ou que os frutos dele advindos servem para cobrir as despesas com moradia, a constrição deve ser mantida, ressalvada apenas a meação do cônjuge alheio à execução, nos termos do artigo 843, do Código de Processo Civil. Em se tratando de sentença de parcial procedência do pedido deduzido em embargos de terceiro, há proveito econômico para ambas as partes, devendo ser este o parâmetro a ser utilizado para a fixação dos honorários sucumbenciais.